Tribunal: TCU
Processo: 032.787/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12041/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.787/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Vieira Amante Senna (XXX.628.589-XX); Daiana Cesconetto (XXX.076.549-XX); Helio Sergio Pinto Portugal (XXX.659.669-XX); Inalva de Ribamar Ribeiro Serra (XXX.951.413-XX); Pedro Jose Pereira Cruz Junior (XXX.362.703-XX); Rita de Cassia Nogueira Ribeiro (XXX.156.072-XX); Saulo Fabio Ramos (XXX.860.469-XX); Tania Maria Fae (XXX.856.505-XX); Varner Cristina Brum Ribeiro (XXX.791.940-XX); Zelma Gulart de Lima (XXX.200.889-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.